Tribunal: TJSP
Processo: 1030552-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimos consignados – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Não ocorrência – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Alegado desconhecimento sobre contratações ocorridas em 2015 –

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimos consignados – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Não ocorrência – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Alegado desconhecimento sobre contratações ocorridas em 2015 – Banco réu demonstrou se tratar de empréstimos celebrados mediante assinatura de instrumento contratual, apresentação de documentos pessoais e transferência do valor respectivo a conta de titularidade da autora – Requerente não logrou comprovar a existência de fato indicativo de fraude à época da tomada do empréstimo – Perícia grafotécnica desnecessária para o deslinde da controvérsia – Ação improcedente. Recurso não provido.